Tribunal: TCU
Processo: 007.281/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1106/2022-TCU-Plenário Trata-se de consulta formulada pelo secretário de educação do município de Tauá/CE, João Alcimo Viana Lima, conforme expedientes constantes das peças 3-4, em que é solicitada a manifestação deste Tribunal acerca da aplicação da Lei 14.325/2022, de 12/4/2022; Considerando que, nos termos artigo 264 do Regimento Interno do TCU, o secretário municipal não integra o rol das autoridades legitimadas a formular consulta ao Tribunal de Contas da União; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, primeira parte, 264 e 265 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da consulta, por não preencher os requisitos de admissibilidade; expedir a medida contida no item 1.6 deste acórdão, acompanhada de encaminhamento de cópia da instrução de peça 6 ao consulente, e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.281/2022-6 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Educação; Prefeitura Municipal de Tauá - CE. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: encaminhar ao consulente cópia deste acórdão, bem como informá-lo sobre a existência do processo TC Processo 012.379/2021-2 , no qual o Tribunal poderá se manifestar sobre alguns dos temas objeto da presente consulta, cujo andamento pode ser acompanhado pelo "sistema push", disponível no portal eletrônico do TCU na internet.